Tribunal: STF
Processo: ARE 1541551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, NÃO COMPROVADA – CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO –SUSTENTAÇÃO ORAL DA TRIBUNA – FACULDADE – ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DICRICIONARIEDADE DO JULGADOR.



    1. As teses defensivas de nulidade do feito preliminarmente arguidas não podem ser acatadas, por serem improcedentes e uma vez que não restou demonstrado, concretamente, nos autos, quais os prejuízos que esses atos que se pretende anular teriam causado à defesa.



    2. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente, no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana.



    3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.



    4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de sua esposa.



    5. A parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos IX, XXXVII, LIV, LV, LVI e LXVIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeira preliminar – inépcia da denúncia



    [...]



    Na audiência de julgamento do dia 14/02/2022 (evento 197) destes autos, o colegiado de primeiro grau, com os votos unânimes de seus cinco integrantes, não acolheu a preliminar de inépcia da denúncia suscitada durante alegações finais, ao entendimento de terem sido preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com clara descrição dos fatos criminosos, com o detalhamento de suas circunstâncias, em especial por estarem arrimadas nas diversas cautelares que seguem o feito, notadamente, a Medida Cautelar n. 2000163-15.2020.9.13.0004, sendo certo que as alegações constantes da preliminar, atinentes ao mérito da causa, não seriam aptas para se reconhecer a nulidade do processo por tal motivo.



    [...]



    Segunda preliminar – ilegalidade por ter sido preterida a participação de advogados e acusados no sorteio do Conselho Especial de Justiça (CEJ)



    [...]



    O meritíssimo juiz do feito, nos termos de outro despacho encetado no evento 200, ao contrário do alegado pela defesa, não proibiu ou impediu a participação de qualquer acusado ou advogado na audiência de sorteio do CEJ, tendo-se limitado, quanto muito, a se manifestar sobre a desnecessidade da participação, em razão das circunstâncias que envolviam aquele momento pandêmico. Veja-se o despacho no seu inteiro teor:



    "[...] 



    Vistos, etc…



      Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. 



    O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. (Destaquei). 



    Intimar o Ministério Público, a teor do art. 199, inciso XIII, da LC 59/01.



      Após o cumprimento integral deste despacho, que os autos retornem conclusos para análise dos Eventos 192, 195 e 199.



      [...]"



    O douto advogado foi intimado desse despacho no evento 204, e não consta dos autos qualquer oposição sua nesse sentido. O sorteio foi realizado no dia 27/05/2020, tendo a ata com a gravação da audiência sido disponibilizada a todos os advogados no evento 227, sem registro de anormalidade.



    [...]



    Terceira preliminar – nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia



    [...]



    E, na apreciação que fiz das contrarrazões ministeriais, quando enfrentou esta preliminar de mérito, constatei, no capítulo voltado para a cadeia de custódia, um verdadeiro exaurimento argumentativo e, por esse motivo, estou autorizando-me transcrever neste voto tais argumentos, contemplando um vasto e renomado entendimento doutrinário, que é corroborado, ainda, por precedentes dos tribunais superiores, e serão suficientes, por si sós, e segundo meu entendimento, para esclarecerem eventuais dúvidas anda reinantes sobre o tema:



    Importante destacar que, quando se fala em “cadeia de custódia”, a expressão deve ser entendida como a elipse de “documentação da cadeia de custódia”. A cadeia de custódia em si, deve ser entendida como a sucessão encadeada de pessoas que tiveram contato com a fonte de prova real, desde que foi colhida, até que seja apresentada em juízo. É o conjunto de pessoas, uma após a outra, (p. ex.: o investigador, o delegado de polícia, o perito, o escrivão do cartório etc.) que teve contato com tal coisa (p. ex.: uma arma, um líquido, um tufo de fios de cabelo). Esse conjunto de pessoas, e os momentos específicos em que cada delas teve contato com a evidência, precisa ser registrado, isto é, documentado, para (sic) se saiba, exatamente, quem teve contato com a cosia e quando isso ocorreu. Nesse sentido, violar a cadeia de custódia em si, não é possível. Uma pessoa ou tem ou não tem contato com a fonte de prova. Por sua vez, essa fonte de prova pode se manter integra ou adulterada. Falsificar a fonte de prova real não é violar a cadeia de custódia (isto é, a documentação da cadeia de custódia), é fraudar ou adulterar a própria fonte de prova. Não se viola a sucessão de pessoas que teve contato com a coisa, mas a documentação que atesta essa realidade. [BADARÓ, Gustavo. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Orgs.). Belo Horizonte: Editora D’plácido, 2017, p. 524. Grifei].



    [...]



    Dessa feita, a mera ausência de um recibo de recebimento do material não tem o condão de, por si só, invalidar a prova legal e legitimamente produzida. Na verdade, a prova da cadeia de custódia não é garantia da autenticidade da fonte ou elemento de prova, mas serve essencialmente para a demonstração de sua vinculação ao processo em julgamento. Portanto, tal discussão se insere na fase de valoração da prova pelo julgador, que considerará a sua integridade no caso concreto.



    Quarta preliminar – cerceamento de defesa



    A última preliminar arguida aponta para eventual cerceamento de defesa, em razão da falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos, relacionados à suspeição do juiz presidente, e ao impedimento de um dos juízes militares integrantes do CEJ, que, segundo seu entendimento, teria participado das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público.



    A respeito dessas e de outras questões alinhavadas pela defesa, como o incidente de insanidade do réu, reclamações perante a Corregedoria deste Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, todas manejadas durante a marcha do processo, manifestando meu integral respeito à posição defendida pelo ilustre causídico, deixo claro que a ele não tenho como me alinhar.



    Trata-se de questões devidamente enfrentadas no âmbito de cada recurso, legítima e juridicamente interpostos, a tempo e modo, sendo certo que qualquer tentativa de se reavivarem os debates no entorno dessas teses, nesta via recursal de apelação, será considerada a destempo e, portanto, não sujeita a qualquer exame por parte desta colenda Segunda Câmara.



    Afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito desta ação penal, que ora é submetida ao nosso exame.



    [...]



    No seu interrogatório, o réu não se furtou a responder a qualquer pergunta e informou sobre a solicitação que fez ao seu advogado para não interferir, de modo a possibilitar, segundo seu entendimento, a plena atuação do CEJ. E, embora tendo confirmado o recebimento de valores fixos mensais e de outros valores maiores que alegou lhe teriam sido adiantados, buscou justificar tais recebimentos como pagamento pelo serviço de segurança pessoal que prestava a Danone, na modalidade identificada popularmente como “bico”.



    [...]



    O réu confirmou, no seu interrogatório, que era remunerado com R$500,00 (quinhentos reais) por escolta realizada a Danone e que desconhecia o teor das reuniões, porque não se aproximava do ponto onde ocorriam, limitando-se, apenas, a pedido de Danone, a monitorar o movimento dos participantes. Mas disse, também, que Danone tinha muito medo de ser assaltado ou assassinado.



    Confirmou que, só a partir do final do ano de 2019, percebeu que Danone tinha envolvimento com máquinas caça-níqueis e outras atividades ilícitas e espúrias, porque passou a receber pedidos esquisitos dele, como abordar pessoas desconhecidas, fiscalizar bares onde havia máquinas caça-níqueis funcionando, apreender máquinas caça-níqueis pertencentes aos concorrentes de Danone, entre outras.



    Zanetti também falou, em juízo, que Danone chegou a lhe propor “dar baixa em um determinado indivíduo”, ou seja, matar alguém.



    Reportou-se aos homicídios atribuídos a Danone, diretamente ou a seu mando, sendo um no bairro Saudade, outro no bairro Vera Cruz e outro no interior de um veículo modelo Honda Civic, que teria sido queimado quando a vítima ainda estava com vida.



    Confessou que pesquisava e lia todos os Boletins de Ocorrência envolvendo homicídios em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois tinha que fazer estatística na P/3 do 2º BPE, mas negou que essa atividade tivesse como fim proteger Danone e a organização Hexagrama.



    Zanetti não negou as mensagens que trocou com Danone nem o seu teor. Mas, sem nenhuma cerimônia e com muita desfaçatez, afirmou, perante o juízo, que respondia a Danone como se estivesse atendendo aos seus pedidos, só para não perder o seu “bico”. Mas, na verdade, enganava Danone e não atendia os seus pedidos.



    [...]



    No depoimento que prestou no evento 360, a testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, antes de responder aos questionamentos que lhe foram formulados pelos integrantes do CEJ e pelos advogados em relação aos seus constituídos, expôs brevemente os fatos nos quais os policiais militares, em geral, e o Ten Zanetti, em particular, estavam envolvidos.



    Nessa síntese, descreveu sobre a forma como Danone se relacionava com osintegrantes da organização criminosa que liderava. E, em redação livre, disse que os contatos com os militares eram amplos, profundos e irradiados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e que os militares respondiam ao comando de Danone, com um temor reverencial, aos moldes do que se nutre pelas autoridades, submetiam-se ao seu comando e seguiam suas diretrizes, aparentando ter, até mesmo, uma certa afeição e admiração por ele, Danone.



    Disse que as ligações eram mais fortes entre Danone e os policiais militares, cujas ações se destinavam à ampliação dos negócios da organização criminosa, com apreensão de máquinas caça-níqueis dos concorrentes, comparecimento aos estabelecimentos comerciais para ameaçar os comerciantes no sentido de tirarem tais máquinas e instalarem, posteriormente, as pertencentes a Danone, sob pena de apreensão.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente